Tribunal: TJMT
Processo: 1001742-39.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001742-39.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), CLAUDIA FELICIA DA SILVA - CPF: 088.512.658-01 (APELADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), CLAUDIA FELICIA DA SILVA - CPF: 088.512.658-01 (APELANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE E MENSALIDADES DE RECUPERAÇÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. TEMA
N.
416 DO STJ. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação visando à concessão de auxílio-acidente cumulada com cobrança de mensalidades de recuperação. Reconheceu-se o direito às mensalidades com fundamento no art. 47, II, da Lei n. 8.213/91 e negou-se o auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso do INSS deve ser conhecido, considerando a alegação de ausência de dialeticidade; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, especialmente a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, conforme estabelecido no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. O recurso do INSS não pode ser conhecido por ausência de dialeticidade, uma vez que as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da sentença que condenou a autarquia ao pagamento das mensalidades de recuperação previstas no art. 47, II, da Lei n. 8.213/91.

4. Apesar de o laudo judicial afastar limitação funcional atual, elementos dos autos demonstram a existência de sequelas permanentes e recuperação apenas parcial da capacidade laboral, conforme registros administrativos e complementação pericial.

5. As restrições apuradas comprometem o pleno desempenho das atividades anteriormente exercidas, o que configura redução da capacidade laborativa.

6. Aplica-se o entendimento do S
uperior Tribunal de Justiça firmado
no Tema
n.
416,
que reconhece o direito ao auxílio-acidente mesmo em casos de lesão mínima, desde que demonstrada a redução da capacidade laborativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da autora provido. Recurso do réu não conhecido.

Tese de julgamento
: "É devido o auxílio-acidente quando comprovada a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ainda que mínima a lesão
, conforme orientação firmada no Tema n. 416 do STJ
, independentemente da conclusão pericial que afaste limitação funcional atual, se outros elementos dos autos demonstrarem a persistência de sequelas limitantes para a atividade habitual."

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91,
arts
. 47, II, e 86; Lei n. 11.960/2009, art. 1o-F; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.296.673/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.11.2012 (Tema 416)
; STJ, Tema 905; STF, Tema 810; STJ, Súmula 204.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
CLAUDIA FELÍCIA DA SILVA
e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da “ação para concessão de auxílio-acidente c/c cobrança de mensalidade de recuperação de aposentadoria por incapacidade permanente” n. 1001742-39.2020.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o INSS ao pagamento das parcelas de aposentadoria por invalidez em favor da requerente, na forma do art. 47, II, da Lei n. 8.213/91, e julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Em suas razões recursais, a apelante Claudia Felícia da Silva, sustenta, em síntese, que para a concessão do benefício de auxílio-acidente não se exige a presença de incapacidade laborativa e/ou a impossibilidade de retorno ao trabalho, mas apenas a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

Argumenta que o laudo médico complementar comprovou a redução de sua capacidade laborativa, uma vez que a perícia constatou que a patologia que a acomete causa disfunção local, apresentando certas limitações, devendo ser evitados movimentos repetitivos, tais como digitação.

Aduz que, como prestava serviços no segmento bancário, atividade que exige o desempenho de movimentos repetitivos dos membros superiores, notadamente pela necessidade de digitação excessiva, resta comprovada a limitação para o exercício dessa atividade.

Ressalta, ainda, que a redução da capacidade laborativa é fato incontroverso nos autos, uma vez que a própria perícia administrativa reconheceu haver redução da capacidade, já que restou assentado que a recorrente poderia ser reabilitada para área compatível com suas limitações. Invoca, por fim, o Tema 416 do STJ, segundo o qual é devido o auxílio-acidente, ainda que mínima a lesão, pugnando, por fim, pela concessão do
auxílio
-acidente com termo inicial na data da cessação administrativa (Id. 301595385).

Por sua vez, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em suas razões recursais, alega, em síntese, a ausência de incapacidade laborativa da autora, conforme conclusão do laudo pericial judicial, sustentando que, se a incapacidade não foi atestada pela perícia judicial, a prova dessa circunstância não pode ser suprida por exames particulares,
devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial (Id.

301595384).

Em contrarrazões, a autora suscita preliminar de não conhecimento do recurso do INSS por ausência de dialeticidade, argumentando que as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da sentença que condenou a autarquia ao pagamento das mensalidades de recuperação (Id. 301595390).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

305038359).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, de recursos de apelação cível interpostos por CLAUDIA FELÍCIA DA SILVA e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da “ação para concessão de auxílio-acidente c/c cobrança de mensalidade de recuperação de aposentadoria por incapacidade permanente” n. 1001742-39.2020.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o INSS ao pagamento das parcelas de aposentadoria por invalidez em favor da requerente na forma do art. 47, II, da Lei n. 8.213/91 e julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Passo à análise dos recursos interpostos.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO INSS - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Antes de adentrar ao mérito do recurso interposto pela autora, impõe-se a análise da preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelo INSS, suscitada pela parte autora em suas contrarrazões.

O princípio da dialeticidade recursal, corolário do princípio do contraditório no âmbito dos recursos, impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar as conclusões adotadas na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Trata-se de exigência formal que decorre da necessidade de possibilitar ao órgão julgador a compreensão da controvérsia, bem como proporcionar à parte recorrida condições adequadas para apresentar contrarrazões.

No caso em análise, verifica-se que o INSS, em suas razões recursais, limitou-se a alegar a ausência de incapacidade laborativa da autora, conforme conclusão do laudo pericial judicial, sustentando que, se a incapacidade não foi atestada pela perícia judicial, a prova dessa circunstância não pode ser suprida por exames particulares.

Ocorre que a sentença recorrida condenou o INSS ao pagamento das mensalidades de recuperação previstas no art. 47, II, da Lei n. 8.213/91, com fundamento no fato de que a autora foi beneficiária da aposentadoria por invalidez por mais de 18 anos (de 15.12.2000 a 30.07.2019), período superior a 5 anos, o que, nos termos do dispositivo legal citado, enseja o direito ao pagamento das parcelas de aposentadoria por invalidez após a decretação do encerramento do benefício, independentemente da existência ou não de incapacidade laborativa atual.

Assim, as razões recursais apresentadas pelo INSS não impugnam especificamente os fundamentos da sentença que o condenou ao pagamento das mensalidades de recuperação, limitando-se a trazer argumentação genérica sobre a ausência de incapacidade laborativa, questão que não constitui o fundamento central da decisão recorrida quanto ao ponto impugnado.

Nesse contexto, resta evidente a ausência de dialeticidade do recurso interposto pelo INSS, o que impede seu conhecimento por este órgão julgador, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA CLAUDIA FELÍCIA DA SILVA

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal deste recurso reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Acidente.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerci
a.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”
[sem destaque no original]

No caso, infere-se do laudo pericial que a parte apelante
não possui nenhuma

incapacidade para a atividade laborativa habitual.
Vejamos:

“(...)

VI – CONCLUSÃO:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a periciada esteve incapacitada por acidente de trabalho entre 20/01/1999
a
30/07/2019 e
não apresenta elementos técnicos que justifiquem a necessidade de maior esforço para a execução das suas atividades habituais ou prévias.

[...]

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impedem ou limitam o exercício de atividade laboral do Requerente?

Resposta: Ao exame médico pericial
não foi constatada limitação funcional para o labor por doença compensada clinicamente.

[...]

1. Considerando as informações constantes nos autos, na qual a própria autarquia reconheceu a existência de incapacidade parcial e permanente, é possível confirmar que a doença que acometeu a autora resultou em sequelas que diminuíram a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (bancária)?

Resposta: Ao exame médico pericial
não foi constatada limitação funcional para o labor atual ou prévio por doença compensada clinicamente.

2. É possível considerar que após o período de incapacidade decorrente da doença ocupacional (ortopédica e psiquiátricas) permaneceram sequelas que ensejam alguma limitação (diminuição/redução do potencial laborativo), ainda que em grau mínimo?

Resposta:
Não.

[...]

4. A autora, sem que haja comprometimento/risco de agravamento do seu atual estado de saúde, pode exercer atividades que demandem esforço físico, movimentos repetitivos e/ou
antiergonomicos
?

Resposta:
A autora encontra-se apta ao trabalho por apresentar doença compensada clinicamente.

5. Em razão das sequelas que acometem a autora, será necessário adaptação e/ou um maior dificuldade para desempenho das atividades laborais? E para exercer a mesma atividade (bancária) demandará esforço adicional?

Resposta:
Não. Não

(...)”
[sem destaque no original]

Embora o laudo pericial tenha sido elaborado por um especialista de confiança do juiz de primeira instância, não pode ser considerado, em sua totalidade, como prova hábil à formação do convencimento do julgador, principalmente quando verificada contradição em sua conclusão.

Assim, o Juiz não está vinculado à conclusão da perícia e pode basear sua decisão em outros elementos presentes nos autos.

No caso em análise, verifica-se que a autora exercia a função de bancária e, conforme constatado pela própria autarquia previdenciária em suas perícias médicas, teve sua capacidade laborativa recuperada apenas parcialmente, estando atualmente apta a exercer atividades profissionais somente em área compatível com as suas limitações.

O laudo pericial complementar, elaborado pela perita judicial, Dra. Michele Taques Pereira
Bacan
, esclarece que a tendinopatia que acomete a autora pode resultar em "espasmo muscular, levando a um ciclo vicioso de aumento da dor e espasmo, com consequente disfunção local e degeneração".

Ademais, quando questionada sobre a indicação de afastamento de atividades que demandam movimentos repetitivos nos casos de diagnóstico de tendinopatia, a
expert
afirmou que "a recomendação no tratamento inicial é o Descanso relativo (modificação da atividade), ou seja, o repouso significa evitar atividades que agravem os sintomas, incluindo todas as atividades que exijam sobrecarga.".

Quanto à caracterização de movimentos repetitivos, a perita esclareceu que "O conceito de movimentos repetitivos no local de trabalho é quando se reconhece a realização de movimentos idênticos realizados mais de duas a quatro vezes por minuto, acima de 50% do tempo de ciclo de trabalho, em ciclos de duração inferior a trinta segundos ou realizados durante mais de quatro horas, no total de 8 horas, correspondente a um dia de trabalho".

Ora, é notório que a atividade bancária, especialmente nas funções de escriturária e caixa, como exercida pela autora, envolve movimentos repetitivos de digitação ao longo da jornada de trabalho, enquadrando-se perfeitamente na definição técnica apresentada pela perita judicial.

Ademais, a própria autarquia previdenciária, ao cessar a aposentadoria por invalidez da autora, reconheceu expressamente que houve apenas "recuperação parcial da capacidade laborativa", o que evidencia a persistência de limitações para o exercício da atividade habitualmente desempenhada.

Ainda, na comunicação de decisão administrativa, consta expressamente: "Em atenção ao exame médico pericial revisional da sua Aposentadoria por Invalidez realizado no dia 22/03/2018, informamos que a mesma será mantida conforme art. 46, tendo em vista que foi constatada a recuperação parcial da capacidade laborativa e que por esse motivo deverá cumprir Programa de Reabilitação Profissional.".

Sem prejuízo, recorde-se que o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 416, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que
"
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
"
.

Portanto, comprovado nos autos que a demandante possui uma lesão consolidada, que resulta na redução de sua capacidade laborativa habitual, impõe-se a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme estipulado no artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

No que concerne ao termo inicial para a concessão do auxílio-acidente, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.o, da Lei n. 8.213/91, o marco inicial do benefício deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida, qual seja
30.07.2019,
porquanto o INSS já reconhecia a incapacidade da parte segurada.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in
verbis
:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC, como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, A partir dessas premissas, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

A partir dessas premissas, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, por ausência de dialeticidade, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela CLAUDIA FELICIA DA SILVA para conceder-lhe o benefício de auxílio-acidente desde a data posterior à cessação da aposentadoria por incapacidade permanente, em 30.07.2019, ressalvando a prescrição quinquenal, com a incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada parcela devida, bem como de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ). A partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, na forma de seu art. 3o, deverá incidir a taxa SELIC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025